Tribunal: STF
Processo: ARE 1428082
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. COTEJO DA JORNADA DE TRABALHO DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.